Tribunal: STF
Processo: ACO 386
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
- QUESTÃO DE ORDEM.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, EM RAZÃO DE
ALEGADO APOSSAMENTO, PELO INCRA, DE ÁREA COLONIZADA PELA AUTORA.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO
ORIGINARIO DO FEITO, POR NÃO HAVER JUSTIFICATIVA PARA O CHAMAMENTO,
A LIDE, DO ESTADO DE MATO GROSSO, NEM SE ESBOCAR CONFLITO DE
INTERESSE ENTRE ESTE E A UNIÃO FEDERAL.